Tribunal: TJMT
Processo: 1015611-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015611-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANO BARBOSA SIMOES - CPF: 916.609.121-72 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO SIMOES - CPF: 108.106.841-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

WILSON ROBERTO SIMÕES

AGRAVADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA

- CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR EM FUNÇÃO DO PLANO COLLOR –
IMPUGNAÇÃO DO BANCO – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA – DETERMINADA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA A PROVA DA QUITAÇÃO DO TÍTULO – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA QUESTÃO RELATIVA À QUITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE APRESENTAR O EXTRATO BANCÁRIO VINCULADO À OPERAÇÃO –
TEMA 411
DO STJ – APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE OPERAÇÕES DE OUTRA NUMERAÇÃO, SEM A DEMONSTRAÇÃO DA CORRELAÇÃO COM A CÉDULA EM DISCUSSÃO – ARGUIÇÃO DEFENSIVA DE QUE O CRÉDITO CEDULAR FOI TRANSFERIDO AO GOVERNO FEDERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXIBIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Segundo a jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS).

Nos termos do
Tema 411
do STJ, é possível exigir-se das instituições financeiras credoras de Cédulas Rurais a
exibição de extratos bancários vinculados ao negócio, enquanto não estiver prescrita a eventual ação repetitória, independentemente de prévia recusa administrativa ou adiantamento dos custos da operação pelo correntista, contanto que o autor demonstre plausibilidade da existência relação jurídica alegada.

Se os extratos bancários juntados pelo banco executado referem-se a operações com numerações diversas à da Cédula Rural Pignoratícia em que se funda o pedido de cumprimento de sentença, deve a referida instituição financeira ser instada a apresentar os extratos do título em discussão em prazo razoável, ou, ainda, demonstrar que os extratos que já juntou tenham efetiva correlação com a mencionada Cédula.

Tendo argumentado a impossibilidade do cumprimento da sentença proferida na
ACP n.
94.0008514-1 em razão de suposta transferência do crédito cedular ao Governo Federal, inclusive com inscrição na Dívida Ativa da União, mister que a instituição financeira executada apresente evidências mínimas dessa transferência, para, somente então, exigir-se do emitente da cédula, ora exequente, a prova de sua quitação do débito cedular.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

WILSON ROBERTO SIMÕES

AGRAVADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WILSON ROBERTO SIMÕES
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0008429-37.2015.8.11.0037, de
cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.0008514-1 pelo juízo da 3a Vara Federal de Brasília/DF, a qual manteve a determinação para que o
exequente
recorrente apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias, a comprovação de pagamento das operação (cédula rural pignoratícia: no 90/00060-9) cuja diferença de correção do saldo devedor busca reaver, haja vista a arguição de que a referida cédula não teria sido quitada, porquanto transferida à União e inscrita na Dívida Ativa respectiva.

Narra o recorrente que, em 21/06/1990, emitiu em favor do banco agravado a Cédula Rural pignoratícia n. 90/00060-9, no valor de Ncz$1.478.646,32 e que, ao proceder o reajuste do saldo devedor da referida cédula, o banco credor utilizou o indice de 84,32% referente ao IPC de marco de 1990, ao invés de aplicar o índice de 41,28%, referente ao BTNF da mesma data.

Relata que, manejado o pedido de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da
Ação Civil Pública
de no 94.0008514-1, da 3a Vara Federal de Brasília/DF, foi requerido o bloqueio, na conta do banco recorrido, da importância de R$421.095.84, referente à diferença decorrente da correção a maior do débito.

Afirma que apesar de o banco depositar em juízo o valor pleiteado, o juízo singular indeferiu o pedido de tutela antecipada, porém deferiu o pagamento de custas ao final do processo, oportunidade em que fixou os honorários advocatícios no importe de R$40.000,00.

Alega que na sequência, o requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a existência de litisconsórcio passivo necessário, com pedido de declínio da competência e suspensão da ação.

Assevera que logo após manifestação do exequente, já com o seu direito precluso, o banco executado discordou dos calculos apresentados sob o argumento de que o agravante não faz jus a devolução do diferencial, tendo em vista que a dívida não foi liquidada e encontra-se inscrita em Divida Ativa da União. No entanto, tal impugnação foi rejeitada pelo juízo.

Aduz que, a despeito disso, posteriormente, acolhendo em parte a suscitação de questão já preclusa, o juízo de origem determinou que o exequente trouxesse aos autos o comprovante de quitação da operação realizada.

Inconformado, alega que além de genérica – dando ensejo, inclusive, à rejeição –, a impugnação apresentada pelo banco recorrido traz argumento e pretensão já preclusos, uma vez que depositou em juízo o valor apontado na inicial do cumprimento de sentença, sendo, portanto, incontroversa essa parcela do valor perseguido.

Argumenta que deve ser autorizado o levantamento do valor depositado pelo agravado, dando-se prosseguimento do cumprimento em relação à verba honorária arbitrada, com as custas, multas processuais e a diferença apurada pela contadoria do juízo, ou seja, uma diferença de R$71.500,00.

No mais, invocando a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, por força da súmula 297 do STJ, pugna pela inversão do ônus da prova, consignando que a parte executada é quem deve ser compelida a apresentar o único documento capaz de comprovar a veracidade fática do alegado, ou seja, o XER- 712, que é o extrato fiel da cédula de crédito rural.

No mais, pugnou pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja autorizado o levantamento do valor depositado pelo banco executado, tendo em vista o risco de sua desvalorização e, no mérito, pela revogação da decisão agravada, com consequente prosseguimento processual, constrição em conta corrente do banco agravado do valor relativo aos honorários advocatícios (R$ 40.000,00), custas processuais e a diferença apurada pelo juízo de (R$ 71.500,00), assim como para que o executado seja instado a apresentar os extratos XER-712 no lapso aprazado.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 100112467.

Contrarrazões no ID. n. 103370495, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante a jurisprudência do STJ, “
eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS).”

Nesse viés, é bem verdade que o ônus da prova do pagamento da dívida é do devedor. Aliás, de acordo com a jurisprudência do
“cabe ao devedor, no momento do pagamento, cercar-se das cautelas necessárias à validade do adimplemento, efetuar a entrega da prestação devida ao legítimo credor, mediante regular quitação, nos termos do disposto no artigo 319 do Código Civil.”

(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 0002551-60.2011.8.11.0009, Relatório: Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. em 13/12/2017, publ. no DJE 19/12/2017).

Não é menos verdade, porém, que ao julgar o REsp n. 1.133.872/PB pelo rito dos recursos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 411
, segundo o qual:

“É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles,
tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória,
não sujeita à recusa ou condicionantes
, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos
, com a ressalva de que ao correntista,
autor da ação,

incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada
, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação
, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.”
(gr. n.)

No caso, é bem verdade que o banco executado até trouxe aos autos os extratos
das seguintes operações:

• Operação n.
01/13943-9
(ID. n. 39968401 - Pág. 34/43 dos autos originários) pactuada em 29.08.1994, em substituição da Operação n. 94/00157, no valor originário de R$470.104,97, para a composição de parte do saldo devedor da operação n. 90/00062-5. Nessa operação o saldo devedor que em 29.08.1994 era de R$470.104,97 atingiu o montante de R$1.220.333,63 em 27.03.2003 quando foi então transferido/substituído para outra operação “NÃO LOCALIZADA”.

• Operação n.
01/013943-9
(ID. n. 39968401 - Pág. 45/48 dos autos originários) pactuada em 29.08.1994, em substituição da Operação n. 94/00157, no valor originário de R$470.104,97, para a composição de parte do saldo devedor da operação n. 90/00062-5. Nessa operação o saldo devedor que em 29.08.1994 era de R$128.834,13 atingiu o montante de R$148.274,67 em 28.04.1997, quando foi então SECURITIZADO (Securitização n. 96/70782).

• Operação n.
90/00062-5
(ID. n. 39968401 - Pág. 50/55 dos autos originários) pactuada em 17.01.1990, no valor originário de $55.664,67, atingindo em 29.08.1994 um saldo devedor de R$139.636,32, quando foi transferida para a Operação n. 94/00157, atual Operação n. 01/013943-9.

O fato, porém, é que o cumprimento de sentença em questão, está fundado nos valores supostamente pagos a maior durante o cumprimento da
Cédula Rural Pignoratícia n. 90/00060-9
(
39965893 - Pág. 42/43
dos autos originais
)
e não n. 90/00062-5.

Note-se que os extratos em questão não fazem qualquer alusão à
Cédula Rural Pignoratícia n. 90/00060-9
.

Também não trazem nenhuma explicação de como a Cédula Rural Pignoratícia n. 90/00060-9 corresponde, ou se transformou nessa Operação n. 90/00062-5, foi substituída pela Operação n. 94/00157 e que, por fim se transmudou para Operação n. 01/13943-9.

Assim, por força do
Tema 411
do STJ, antes de qualquer recálculo, deve o banco executado, ora agravado, ser instado a apresentar nos autos, os extratos da conta bancária vinculada à Cédula Rural Pignoratícia n. 90/00060-9, ou explicar detalhadamente a correlação entre a referida cédula e as Operações ns. 90/00062-5, 94/00157 e 01/13943-9.

Mas não é só. Ainda que tivesse sido demonstrada essa correlação, mister que o banco agravado trouxesse outros esclarecimentos.

Isso porque, de acordo com esses extratos, resta evidente que por força do advento do Plano Collor o saldo devedor da Operação n. 90/00062-5 que, em 17.03.1990, era de $2.820.739,30, acabou sendo indevidamente elevado na data de 17.04.1990, em $2.377,062,50, a título de “CORREÇÃO MONETÁRIA”, atingindo o montante de $5.197.801,80 (ID. n. 99826450 - Pág. 52).

Esse acréscimo de $2.377,062,50, sob o lançamento de “CORREÇÃO MONETÁRIA” corresponde a exatos 84,28% do saldo devedor de então ($2.820.739,30), percentual este correspondente ao IPC daquele mês, ao passo que, por força da sentença coletiva exequenda, o débito deveria ter sido corrigido pelo índice BTNF da data, que foi de 42,28%.

Nesse caso, evidenciada a “plausibilidade da relação jurídica alegada” de que trata o
Tema 411
do STJ, continuaria a incumbir ao banco recorrido a demonstração de que o saldo devedor foi efetivamente transferido ao Governo federal e, posteriormente, inscrito na Dívida Ativa da União.

É que o último lançamento do extrato da Operação n. 01/13943-9, no valor de R$1.220.333,63, se dá em 27.03.2003, sob o lançamento/rubrica “
TRANSFERIDO PARA OUTRA OPERAÇÃO
”, sem, contudo, indicar que operação seria essa.

Isso fica ainda mais evidente na primeira página de tal extrato (ID. n. 39965893 - Pág. 34 dos autos originais), que traz como última anotação do resumo do extrato, na parte inferior do documento, a seguinte:

“SALDO DE $ 1.220.333,63 TRANSFERIDO EM COMPOSIÇÃO PARA
OPERAÇÃO NÃO LOCALIZADA
EM 27/03/2003.”
(gr. n.)

Não há nesse último extrato, mais recente, qualquer informação dando conta da cessão desse débito à União, ou mesmo que tenha sido objeto de algum programa de securitização/alongamento.

E esse documento também deve ser apresentado a fim de se evidenciar se existe ou não algum saldo repetível em favor do agravante.

Somente depois de demonstrada a correlação entre a
Cédula Rural Pignoratícia n. 90/00060-9
(ID. n.
39965893 - Pág. 42/43
dos autos originais
)
e os extratos das Operações ns.
90/00062-5
,
94/00157
e
01/13943-9
(ID. n. 39968401 - Pág. 34/55 dos autos originários) e, neste caso, a efetiva transferência do respectivo crédito ao Governo Federal, a qual teria dado ensejo a sua inscrição na Dívida Ativa da União, é que passa a ser exigível do exequente agravante a prova da quitação do débito.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que o banco agravado apresente ao juízo de origem, no prazo de 30 (trinta) dias, o extrato da conta bancária vinculada à
Cédula Rural Pignoratícia n. 90/00060-9
(
Tema 411
do STJ) ou demonstre detalhadamente, no mesmo prazo, a correlação de tal título com os extratos das Operações ns.
90/00062-5
,
94/00157
e
01/13943-9
juntados aos autos de origem e, na sequência, os comprovantes da efetiva transferência do respectivo crédito ao Governo Federal para, somente depois disso, tornar-se exigível do exequente agravante a prova da quitação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021